Tribunal: TJSP
Processo: 2106024-18.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INCONFORMISMO COM A DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – O Mandado de Segurança não é via adequada para apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Segurança não conhecida, com recomendação.